Tribunal: TJPA
Processo: 0002786-08.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002786-08.2018.8.14.0006

APELANTE: WELLINGTON MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL –
01) PRELIMINAR:
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO REQUERIDA – POLICIAIS MILITARES QUE TERIAM INVADIDO A RESIDÊNCIA DO ACUSADO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar de nulidade, pois não resta comprovado, que policiais militares tenham invadido a residência do recorrente, uma vez que os agentes de segurança pública foram autorizados a entrar no imóvel pela avó do acusado.

Embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado tem o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos. Ademais,
o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, logo, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, como “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo no intuito de pôr um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
;

02)

ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA
–

INVIABILIDADE.
Não há que se falar em absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Precedentes colacionados. Igualmente, descabe acolher o pleito absolutório no que diz respeito ao crime de corrupção ativa, uma vez que é delito de natureza formal, que independe de qualquer atitude do funcionário público, ou seja, quando o agente criminoso oferecer ou prometer a vantagem indevida, o delito estará consumado, independentemente da aceitação da oferta espúria e do resultado. No caso, o apelante ofereceu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos policiais para não ser preso pelo crime de tráfico de drogas. Precedente colacionado;
04)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEAGIADO EM 2/3
– PROVIMENTO, EM PARTE
. O apelante preenche os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 para a concessão do benefício. Porém, a redutora deve ser imposta na fração de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade e a natureza das drogas, o que, recomenda a aplicação da menor fração prevista na legislação em vigor. Precedente colacionado. Pena reduzida em 1/6 e fixada para o crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.
Mantida
a decisão do juízo singular que aplicou a regra disposta no art. 69, do CP, razão pela qual fica o apelante definitivamente condenado à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais
573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, praticados em concurso material;
05)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL provimento
, para reformar a sentença condenatória
, fixando a pena definitiva de
WELLINGTON MARTINS DE ALMEIDA
em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

WELLINGTON MARTINS DE ALMEIDA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que desde meados do ano de 2016,
Wellington Martins de Almeida, passou a comercializar substâncias entorpecentes, tipo, “cocaína”, em sua residência, localizada no Conjunto Jaderlândia II, Rua A, n.° 15, Bairro da Jaderlândia, município de Ananindeua.

Infere-se da inicial, que o intenso tráfico de substâncias entorpecentes chamou a atenção de populares daquele bairro, os quais informaram ao “disque-denúncia”, fornecendo a polícia o endereço do acusado, conhecido pela alcunha de “carioca”.

No dia 02/03/2018, por volta de 11h20min, uma guarnição da polícia militar foi até ao endereço declinado a fim de apurar a denúncia, sendo recebida pela mãe do acusado, o qual também estava na residência.

De acordo com o Ministério Público, os policiais questionaram o acusado quanto à presença de entorpecentes no local, tendo “carioca”, os levado até o seu quarto onde retirou da gaveta de seu guarda-roupas uma bermuda, sendo encontrado no bolso da vestimenta 31 (trinta e uma) petecas de “cocaína”.

Em seguida, os policiais procederam ainda buscas pelo local, restando encontradas, dentro de uma caixa de sapatos, mais duas pedras de “cocaína”. O acusado, a fim de evitar a lavratura do auto de prisão em flagrante, ofereceu aos policiais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo estes negado a proposta e conduzido o acusado à DEPOL, onde confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Wellington Martins de Almeida
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06 c/c art. 333, c/c art. 69, ambos do Código Penal,

à pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses

de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado e

678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso

requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo criminal, visto que os elementos de prova foram colhidos de forma irregular, diante da invasão ilegal de sua residência por parte da autoridade policial, violando, desta forma, as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio,

razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, sendo,

consequentemente, absolvido das acusações que lhes são impostas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

No mérito, alega insufiência de provas de autoria e materialidade, quanto a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa, motivo pelo qual, merece ser absolvido, impondo-se o princípio do
in dubio pro reo
, ante a existência de dúvida razoável.

Por fim, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da lei de drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo parcial provimento do recurso, aplicando-se somente o vetor de redução do tráfico privilegiado, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, para aplicar a benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Postula o apelante, pela declaração de nulidade do processo criminal, alegando que as provas acostadas aos autos foram colhidas de forma irregular, afirmando que sua residência foi invadida de forma ilegal por policiais militares, violando as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio. Assim, pugna pela reforma da sentença, sendo,

por consequência, absolvido das acusações que lhes são impostas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Por certo, analisando os autos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas acostadas aos autos, pois os policiais militares Ricardo Alexandre Araújo Leal, Emerson Crisian da Silva Corrêa e Everton Augusto dos Santos Souza, ao serem ouvidos em juízo (ID 6450676), declararam, de forma coerente, que não houve qualquer tipo de invasão a residência do apelante.

De acordo com os policiais militares, arguidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cumprindo diligências apresentadas através do disque-denúncia, conforme dossiê n.° 210098 (ID 6450718),

estes foram informados sobre a prática do crime de tráfico de entorpecentes, no Conjunto Jaderlândia II, Rua A, n.° 15, e estaria sendo praticado pelo elemento conhecido pela alcunha de “carioca”, ora apelante, há mais de 02 (dois) anos, que ocorria diariamente e em tempo integral. Por sua vez, os policiais se encaminharam até o local e lá encontraram a avó do acusado, que inicialmente informou que seu neto não estava imóvel, porém, pouco depois, confirmou que ele estava dentro de um dos quartos da casa, tendo ela autorizado a entrada agentes de segurança na residência.

Registraram os policiais, que encontraram o acusado no quarto, confirmando a polícia militar seu apelido, conforme constava na denúncia e o informaram sobre o motivo pelo qual estavam em sua residência e perguntaram se havia algum tipo de substância entorpecente escondida naquele local, tendo o recorrente inicialmente negado as acusações.

Entretanto, com autorização da avó do acusado, foi efetuada revista nos cômodos do imóvel, quando foram encontradas pelos policiais militares, primeiro, duas pedras de “cocaína” e, logo em seguida, mais 31 (trinta e uma) petecas da mesma substância entorpecente, devidamente fracionada, sendo, ainda, apreendido o telefone celular do acusado.

Por fim, destacaram os policiais que durante os procedimentos realizados na residência do apelante, este ofereceu para os 03 (três) policiais militares a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que não fosse preso em flagrante delito.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, verifica-se que não houve a alegada invasão a residência do apelante e, por consequência, qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais militares, tudo no intuito de pôr um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, entendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, pois nem sequer o conheciam quando o encontraram no interior de sua residência.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do processo criminal, e a sua absolvição, como bem quer a defesa do recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 773.783/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

M
ÉRITO

02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA.

Requer o apelante sua absolvição, quanto a prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e art. 333, do CP, alegando, neste ponto, insufiência de provas, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ante a existência de dúvida razoável.

No entanto, inviável o acolhimento dos pedidos apresentados pelo apelante.

Por certo, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes resta fartamente comprovada nos autos, por meio do auto e apreensão e apresentação de objeto (ID 6450718), quando foram apreendidas pela polícia militar 31 (trinta e uma) petecas, pesando 30,0g (trinta gramas) confeccionadas em plástico transparente e ainda duas pedras grandes, com peso total de 75,0g (setenta e cinco) gramas, sendo, respectivamente, confirmado

através do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 6450718), bem como por meio do laudo toxicológico definitivo (ID 6450672), que tratava-se da substância química, vulgarmente conhecida por “cocaína”.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, visto que a droga acima mencionada estava sendo mantida em depósito por parte do recorrente no interior de sua residência,

conforme esclarecido em juízo pelos policiais militares Ricardo Alexandre Araújo Leal, Emerson Crisian da Silva Corrêa e Everton Augusto dos Santos Souza que participaram da prisão em flagrante do acusado.

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais militares perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua e já destacados alhures, não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, pois os entorpecentes estavam sendo mantidos em depósito pelo apelante, bem como pela quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes aprendidos, que, destaque-se, estavam prontas para comércio e consumo, circunstâncias, que, portanto, impedem o acolhimento do pleito absolutório apresentado pelo recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILDADE. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE PARCIALMENTE INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da comprovação de que a droga pertencia ao réu e tinha finalidade mercantil, pelos depoimentos dos policiais, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o uso de drogas.
2. Incumbe à instância revisora corrigir equívoco na análise de algumas das circunstâncias judiciais. 3. Fixada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão ao agente portador de duas reincidências, inviável o abrandamento para os regimes semiaberto/aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - APR: 00003810520238130312, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 09/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2023).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO
.
3)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. 4
) RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010768-75.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023).

Da mesma forma, inexistem dúvidas quanto a prática do crime de corrupção ativa.

O delito previsto no art. 333, do CP, é crime de natureza formal, que independe de qualquer atitude do funcionário público, ou seja, quando o agente criminoso oferecer ou prometer a vantagem indevida, o delito estará plenamente consumado, independentemente da aceitação da oferta espúria e do resultado, neste caso, a soltura do apelante.

Na espécie, os policiais militares Ricardo Alexandre Araújo Leal, Emerson Crisian da Silva Corrêa e Everton Augusto dos Santos Souza, em depoimentos seguros e coerentes, foram uníssonos em afirmar que o apelante lhes ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que não fosse preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, oferta que, todavia, não foi aceita pelos agentes de segurança pública, sendo o recorrente preso e encaminhado a delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis.

Assim, inviável acolher o pleito absolutório apresentado pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB (
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA)
,
ARTS. 331 E 333, AMBOS DO CPB (DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA).

CORRUPÇÃO ATIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CRIME FORMAL -PALAVRA DE POLICIAIS - PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO – PRECEDENTES STJ.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS DO ARTIGO 306, DO CTB E 331, DO CPB.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

O
delito de corrupção ativa prescinde de resultado naturalístico, sendo crime formal que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida.
2.

De ofício, extinção da punibilidade referente aos crimes previstos no art. 306, do CTB, e art. 331, do CPB, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

3.

Conhecimento e improvimento recursal.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015094-44.2017.8.14.0028 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023).

03) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Por fim, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena, que trata do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4°, da lei de drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena, que trata do reconhecimento da ocorrência do tráfico privilegiado, pelo que, neste ponto, deve ser acolhido, em parte, o pleito apresentado pela defesa do apelante.

Para que o apelante faça
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, se faz necessário que ela preencha os seguintes requisitos:
01) seja réu primário; 02) tenha bons antecedentes; 03) não se dedique às atividades criminosas; e 04) não integre organização criminosa.

No caso,
verifica-se que o recorrente faz
jus
ao reconhecimento e aplicação da referida
benesse
, pois preenche cumulativamente os requisitos previstos na lei, inexistindo outros elementos adicionais que impeçam a aplicação da redutora, que, deve ser imposta, no entanto, na fração de 1/6 (um sexto) diferentemente do que requer a defesa, que pugna pela aplicação do patamar de 2/3 (dois terços), considerando a natureza e a quantidade de drogas com ele apreendida, de alto poder viciante, que estavam sendo mantidas em depósito, o que recomenda a aplicação da menor fração prevista na legislação em vigor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ESCOLHA DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
a depender das circunstâncias do caso concreto
.
2. Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes.
3. Quanto ao regime, não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 846.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/9/2023, DJe de 18/9/2023
.)

Assim, por tais motivos aplico o patamar de
1/6 (um sexto)
, tornando definitiva a pena do apelante em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Por fim, tendo em vista que as penas a ele impostas pelos
crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa
, devem ser cumuladas, mantendo-se, portanto, o que já havia sido determinado na r. sentença, aplicando-se a espécie a regra disposta no art. 69, do CP, fica o apelante
definitivamente
condenado à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais
573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

parcial provimento
, para reformar a sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante
WELLINGTON MARTINS DE ALMEIDA
em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais
573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024